Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012474-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MACIEL SILVA AZARIAS - CPF: 707.078.344-22 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012474-16.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSE MACIEL SILVA AZARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – DUAS PERICIAS MÉDICAS – LESÃO PRETÉRITA QUE ABRANGE O DANO POSTERIOR – LESÃO DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO DANO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Ainda que vítima de um segundo acidente com veículo automotor de via terrestre, não há de se falar em nova indenização pelo Seguro DPVAT se não houve nova lesão ou pelo menos o agravamento da lesão anterior, a qual, inclusive, foi graduada em perícia judicial no mesmo percentual de invalidez da primeira oportunidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012474-16.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSE MACIEL SILVA AZARIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de no 1012474-16.2019, proposta por
JOSÉ MACIEL SILVA AZARIAS
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante narra que em avaliação médica para fins de conciliação foi atestada a existência de lesão no membro inferior direito, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), o que corresponde ao capital segurado no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Destaca que, em data pretérita (13/04/2017) o apelado sofreu outro acidente, que resultou em invalidez parcial e permanente do mesmo membro, sendo atestada pela via administrativa em 50% e posteriormente na esfera judicial em 75%.

Assim, afirma que o apelado não faz jus à indenização, uma vez que a invalidez apresentada é decorrente de acidente anterior, que já foi devidamente liquidado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 35223024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012474-16.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para fazer jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, todo interessado deve fazer prova do nexo de causalidade existente entre o acidente e a invalidez permanente acometida, bem como a sua graduação, conforme tabela da SUSEP.

In casu
, o Sr. José Maciel Silva Azarias, propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em virtude de uma provável invalidez parcial e permanente, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 05/02/2018.

Realizada avaliação médica para fins de conciliação, o perito médico judicial constatou que o autor está acometido de invalidez parcial e permanente do membro inferior direito, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), conforme tabela SUSEP.

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Neste momento, a apelante alega, em síntese, que o apelado não faz jus a cobertura securitária, uma vez que a invalidez apresentada é decorrente de acidente anterior, que já foi devidamente liquidado.

Pois bem.

Da análise dos autos, extrai-se que o Sr. José Maciel Silva Azarias sofreu dois acidentes, um em 13/04/2017 e outro em 05/02/2018.

Por ocasião do primeiro sinistro (13/04/2017), o requerente passou por avaliação médica na esfera administrativa, a qual constatou, além de lesão na estrutura crânio facial, também a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior direito, avaliada em 50% (cinquenta por cento).

Diante do resultado recebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização, referente ao membro inferior direito.

Dessa forma, ajuizou ação de cobrança pleiteando a diferença da cobertura securitária, a qual tramitou na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n. 1000717-59.2018.8.11.0041.

Em juízo foi realizada avaliação médica para fins de conciliação, sendo constatada a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior direito, desta feita avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) e da estrutura crânio facial em 50% (cinquenta por cento), ou seja, 25% a mais de redução funcional para cada lesão da atestada na seara administrativa. (ID. 35223005)

Diante do resultado, o juízo monocrático julgou procedente a pretensão autoral e condenou a seguradora ao pagamento da diferença referente aos 25% de invalidez do membro inferior direito e da estrutura crânio facial, no valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); o que foi devidamente quitado, conforme id. de n. 35223015.

Em razão do segundo sinistro (05/02/2018), que deu azo à presente ação, o Sr. José Maciel passou por nova avaliação médica para fins de conciliação, onde foi constatado que o periciado apresenta invalidez parcial e permanente do membro inferior direito, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), conforme tabela SUSEP.

Desse modo, é de nítida percepção que o apelado não faz jus à cobertura securitária, uma vez que não resta qualquer dúvida de que a invalidez apresentada é exatamente a mesma do primeiro sinistro ocorrido em 13/04/2017, que comprometeu a mobilidade de todo o membro.

Ademais, conforme laudo pericial, sequer houve agravamento da lesão preexistente.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI No 11.945/2009. ACIDENTE ANTERIOR. LESÃO PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. (...) IV.
No caso concreto, o autor foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou o membro inferior direito. A intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior, pois a perícia constatou que se manteve a perda da funcionalidade do membro inferior direito nos mesmos 50% apurados por ocasião do sinistro sofrido em 20.03.2010. V. Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago administrativamente foi superior ao que corresponde o grau da lesão apurada, o que leva à improcedência da ação.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70065365447, Quinta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065365447 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015)

Logo, não de se falar em nova indenização por Seguro DPVAT.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência.

Ainda, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020